Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718831-96.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA SERASA LIMA NOME. DANO MORAL. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O simples registro do nome na plataforma digital não interfere no score do consumidor e tampouco caracteriza inscrição em cadastro de inadimplentes, porquanto a terceiros não é possível acessar dados das pessoas para verificação de contas atrasadas, inexistindo violação ao Código de Defesa do Consumidor ou configuração de método abusivo ou coercitivo de cobrança. Dano moral não demonstrado. 2. Demonstrado que a parte formulou dois pedidos e apenas um deles foi julgado procedente pelo Juízo, correta a fixação de honorários que considerou a sucumbência recíproca. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o reconhecimento de ato ilícito indenizável. Aduz que a recorrida não pode manter em seu cadastro informações relativas a dívidas por tempo superior a cinco anos; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição da verba honorária. Afirma que a sucumbência foi recíproca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, segundo entendimento da Corte Superior, não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao reconhecimento da inexistência de danos morais sem a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. (AgInt no AREsp n. 2.280.532/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 86 do Código de Processo Civil. Isso porque “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de não se admitir, em recurso especial, a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios. Tais questões não prescindem do revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência à hipótese da Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.227.081/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010